Tribunal: TJDFT
Processo: 0731508-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXAME PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. DEVOLUÇÕES DA LEI FEDERAL N. 8.088/90. ABATIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. NOVA PERÍCIA. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexistindo prova contundente acerca da devolução dos valores relativos à Lei n. 8.088/90 nos extratos apresentados via Slip/XER, não há como reconhecer o suposto abatimento defendido pelo executado.
2. No caso concreto, não constam dos extratos Slip/XER as rubricas apontadas pelo recorrente como “DEVOLUÇÃO – LEI FEDERAL 8.088”, mas apenas históricos identificados como “COR-VER. RECEITAS” e “JRS-REV.RECEITAS”, conforme atesta o laudo contábil.
3. Desse modo, à míngua de demonstração idônea acerca da correlação entre as rubricas lançadas e o referido abatimento atinente à norma legal, mostra-se incabível a dedução dos valores nos cálculos periciais realizados. Por conseguinte, considerando que não foram trazidos elementos capazes de afastar as conclusões da perícia contábil elaborada nos autos de origem e que a prova técnica foi produzida em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa e encontra-se devidamente fundamentada, inviável a sua repetição.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.